Tribunal: TJSP
Processo: 2223311-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Alegação de que o decisum padece de contradição. Vício inexistente. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Alegação de que o decisum padece de contradição. Vício inexistente. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.